Tribunal: TJES
Processo: 5015127-61.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015127-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO GAUDENCIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO IDOSO. CONTRATAÇÃO NEGADA. FRAUDE EVIDENCIADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por aposentado contra sentença de improcedência em ação que discute descontos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação e a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidência do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Inversão do ônus da prova diante da negativa de contratação e dos indícios de fraude.
Ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico, evidenciada por inconsistências cadastrais e contratação por correspondente bancário em outro estado.
Reconhecimento da inexistência do débito, com restituição em dobro dos valores descontados.
Dano moral configurado em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar, admitida a compensação do valor creditado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A não comprovação da regularidade de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor enseja o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, com compensação do valor creditado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015127-61.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ROMILDO GAUDENCIO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO IDOSO. CONTRATAÇÃO NEGADA. FRAUDE EVIDENCIADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por aposentado contra sentença de improcedência em ação que discute descontos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação e a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidência do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Inversão do ônus da prova diante da negativa de contratação e dos indícios de fraude.
Ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico, evidenciada por inconsistências cadastrais e contratação por correspondente bancário em outro estado.
Reconhecimento da inexistência do débito, com restituição em dobro dos valores descontados.
Dano moral configurado em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar, admitida a compensação do valor creditado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A não comprovação da regularidade de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor enseja o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, com compensação do valor creditado.

RELATÓRIO

O Recorrente narrou em sua petição inicial que é pessoa idosa, aposentada por idade, e vinha sofrendo descontos mensais de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em seu benefício previdenciário, desde abril de 2021, referentes a um empréstimo consignado que seria liquidado somente em março de 2028. Afirmou nunca ter autorizado, contratado ou anuído com a realização do referido empréstimo, que foi liberado no valor de R$ 2.069,89 (dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), totalizando os descontos indevidos até a data da propositura da ação em R$ 2.288,00 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais).

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico, a cessação dos descontos, a condenação do Recorrido à repetição do indébito em dobro (no valor total de R$ 4.576,00), além de indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais (Id 16426731).

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16426732), reiterando a tese de nunca ter contratado o empréstimo (junto a qualquer instituição), ressaltando os flagrantes vícios do contrato apresentado pelo Recorrido que comprovam a fraude. Destacou, com ênfase, a divergência de dados no contrato e a distância geográfica do correspondente bancário. Argumentou que a transferência de valores sem solicitação prévia se equipara a amostra grátis (art. 39, III e parágrafo único, do CDC), não havendo obrigação de restituição do montante creditado. Pugnou, por fim, pela reforma integral da sentença para procedência dos pedidos.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16426984), ratificando os termos da contestação e defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

O cerne da controvérsia recursal reside na declaração de inexistência do débito referente ao Contrato nº 343292237-9, que gerou descontos mensais indevidos no benefício previdenciário do Recorrente, e na consequente reparação dos danos materiais e morais sofridos.

É cristalina a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) no presente caso, dada a condição do Recorrente como consumidor e do Recorrido como fornecedor de serviços bancários. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da prova de culpa.

Em casos como o presente, em que o consumidor nega veementemente a contratação e aponta a manifesta fraude, ocorre, por força de lei (art. 6º, VIII, CDC), a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, considerando sua hipossuficiência técnica e fática.

Compete, portanto, à instituição financeira (o Recorrido) produzir prova robusta da regularidade do negócio jurídico contestado (fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor), demonstrando a autenticidade da manifestação de vontade do Recorrente e a licitude da operação de empréstimo consignado.

Ao analisar detidamente o acervo probatório e as alegações do Recorrente, constato que o Recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação.

O Recorrido, na condição de cessionário, apresentou em sua defesa (Id 16426719) a Cédula de Crédito Bancário original, celebrada supostamente entre o Recorrente e o Banco PAN S.A. (cedente), na tentativa de comprovar a existência da relação jurídica que gerou os descontos ativos.

Contudo, a análise da documentação revela inconsistências que maculam a validade e a autenticidade da contratação, reforçando a tese de fraude.

Em primeiro lugar, o Recorrente, que é idoso (nascido em 10/04/1952) e residente na zona rural de Linhares/ES (Córrego São Rafael), demonstrou que o contrato apresentado indica dados cadastrais falsos ou incorretos. Isso porque, a Cédula de Crédito Bancário (Id 16426719) registra o estado civil do Recorrente como SOLTEIRO(A) e o endereço residencial como AV GOV SANTOS NEVES, 148, CENTRO, LINHARES/ES, enquanto o Recorrente juntou sua Certidão de Casamento (Id 16426711) e comprovante de residência em nome da cônjuge, Lúcia Mantovani Gaudencio (Id 16426710), atestando sua condição de casado e sua residência na Zona Rural de Linhares/ES.

A manifesta disparidade nos dados cadastrais essenciais demonstra que a formalização do contrato foi conduzida com negligência e pouca ou nenhuma diligência na identificação do mutuário.

Em segundo lugar, a contratação se deu, segundo o documento apresentado pelo Réu, por intermédio de um correspondente bancário (GLOBAL PRIME) sediado em Cabo Frio/RJ (Id 16426719), sendo a data aparente da assinatura 07/12/2020. É improvável e inconsistente com a realidade de um consumidor idoso, humilde e residente na zona rural do Espírito Santo, que ele se desloque a outro estado em plena Pandemia de COVID-19 para formalizar um empréstimo.

Essa circunstância, aliada às discrepâncias cadastrais, é um forte indício de que o negócio foi simulado ou realizado por terceiros fraudadores, utilizando-se indevidamente dos dados do Recorrente, sem sua real manifestação de vontade.

Em terceiro lugar, o Recorrido, ao receber a cessão do crédito, bem como ao dar início à cobrança e descontos no benefício da parte autora, assumiu o risco integral e solidário por vícios e falhas da contratação original. A responsabilidade do Recorrido abarca a conferência da regularidade do contrato em que se funda a cobrança.

A evidente inautenticidade do vínculo contratual, comprovada pelos vícios listados, configura inequívoca falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira permitiu que o sistema fosse utilizado para a perpetração de fraude, gerando descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

Desse modo, a argumentação da r. sentença de que não seria caso de descontos indevidos, fundamentada na jurisprudência acerca da cessão de crédito e do depósito efetuado, não se sustenta diante da prova da fraude que invalida o próprio título.

Reconhecida a inexistência do débito e a ilicitude dos descontos mensais no benefício previdenciário do Recorrente, impõe-se a condenação do Recorrido à repetição do indébito.

O Recorrente comprovou que sofreu descontos de R$ 52,00 por mês, desde abril de 2021 até outubro de 2024, totalizando R$ 2.288,00 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais), valores esses que incidiram diretamente sobre sua verba de natureza alimentar (aposentadoria).

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme pleiteado pelo Recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/SP, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente não depende da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

A insistência na cobrança de um contrato manifestamente viciado e fraudulento por parte da instituição financeira caracteriza a boa-fé objetiva violada, ensejando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o Recorrido deve ser condenado a restituir ao Recorrente a quantia de R$ 2.288,00 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais) em dobro, totalizando R$ 4.576,00 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais).

Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa do Recorrente, faz-se necessário que, ao declarar a nulidade do contrato e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, seja compensado o valor principal que foi efetivamente creditado em sua conta (R$ 2.082,24).

No tocante aos danos morais, entendo que restaram caracterizados. A conduta ilícita do Banco Recorrido, que resultou em descontos indevidos de verba de natureza alimentar do benefício previdenciário do Recorrente, com base em uma contratação fraudulenta, extrapolou em muito os meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos.

O Recorrente, pessoa idosa e humilde, teve sua subsistência mensal comprometida por descontos que desconhecia e não autorizou, sendo obrigado a recorrer ao Judiciário para fazer cessar a ilicitude, o que evidentemente acarreta grave abalo psíquico, sofrimento e angústia que extravasam o mero aborrecimento, configurando um dano moral que, nesta particularidade, é presumido, ou
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Tendo em vista a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, fixo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

DECLARAR
a nulidade do Contrato nº 343292237-9, cessando definitivamente todos os descontos relacionados a essa operação no benefício previdenciário do Recorrente;

CONDENAR
o Recorrido a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrente, no montante de R$ 4.576,00 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais), devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024;

AUTORIZAR
a compensação da condenação com o valor disponibilizado em conta pela instituição financeira em favor da parte recorrente, no montante de R$ 2.082,24 (dois mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto ao reconhecimento da inexistência d
o
ajuste. Crível a fraude nesse caso.
Por se tratar de contrato celebrado de forma pessoal e estando o correspondente bancário sediado em outra unidade da Federação, necessário, pelo menos, a demonstração de que o mesmo tinha posto de funcionamento na localidade da contratação. Realmente, há outros dados pessoais do autor que não conferem com o que consta no contrato, servindo de indício de fraude
.

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento para DECLARAR a nulidade do Contrato nº 343292237-9, cessando definitivamente todos os descontos relacionados a essa operação no benefício previdenciário do Recorrente; CONDENAR o Recorrido a restituir,
de forma simples
os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC; CONDENAR o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (quatro mil reais), com
correção
pela taxa SELIC,
a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior
;
e,
AUTORIZAR a compensação da condenação com o valor disponibilizado em conta pela instituição financeira em favor da parte recorrente, no montante de R$ 2.082,24 (dois mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos),
a ser corrigido pela SELIC a contar do depósito em conta
. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.